Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas. Depoimentos e imagens de câmeras de segurança. Participação de menor importância. Conduta social. Pena de multa.
1 – Mantém-se a condenação se as provas não deixam dúvidas de que, em comunhão de desígnios, os acusados arrombaram o cadeado de freezer de estabelecimento comercial e subtraíram caixas de picolé.
2 - Se a acusada esteve presente desde o início da execução do crime e ajudou o coautor a retirar do local as coisas subtraídas, sua conduta foi, além do mero auxílio, determinante para a consumação do crime. Não foi de menor importância.
3 - Demonstrado que cometido o crime em concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, respondem todos os coautores do crime pela qualificadora, mesmo aqueles que não participaram, pessoalmente, do arrombamento.
4 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
5 - As imagens da câmera de segurança, confirmadas pelos depoimentos da vítima e de testemunha, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
6 - Condenações anteriores e a condição de usuário de drogas não servem para o exame desfavorável da conduta social do agente.
7 - A hipossuficiência econômica da apelante não afasta a pena de multa. Eventual pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
8 – Apelação do primeiro apelante provida em parte e da segunda apelante não provida.